Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-24.2010.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000745-24.2010.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 052.638.429-88 (APELANTE), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), PAULO JEZUEL DE SOUZA - CPF: 602.193.279-04 (APELANTE), OLIVEIRA SILVA TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (APELADO), FERNANDO ARENALES FRANCO - CPF: 062.021.038-92 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE MACHADO FUZZETTI - CPF: 931.710.131-34 (APELADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ROBSON DA SANCAO LOPES - CPF: 272.408.658-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA
e
PAULO JEZUEL DE SOUZA
.

APELADO(S):

OLIVEIRA SILVA TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
e
PAULO HENRIQUE MACHADO FUZZETTI
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECER A DINÂMICA DO ACIDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL
DOS APELADOS
. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente automobilístico, supostamente provocado
pelos apelados
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para caracterizar a responsabilidade civil
dos apelados
pelo acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2. O apelante não se desincumbiu de provar fato constitutivo de seu direito, conforme prescreve o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

3. O boletim de ocorrência apresentado é prova unilateral e insuficiente para comprovar os fatos alegados.

4. Jurisprudência do STJ e do TJ-MT reafirma a necessidade de provas robustas para atribuição de responsabilidade civil em casos de acidente de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige prova robusta e inequívoca dos fatos constitutivos do direito alegado pelo autor."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 373, I
; Código Civil, art. 186
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC 10060617220178110003, Rel.
Antônia
Siqueira Gonçalves, j. 19.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara
da Comarca de Colíder
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cuja demanda visava a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais
decorrentes do acidente automobilístico, supostamente provocado pelo apelado.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da culpa incontroversa do apelado.

2. Da ocorrência dos danos morais.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

4. Dos danos materiais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 291415490), pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte apelante e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MARCIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUZA e PAULO JEZUEL DE SOUZA.

APELADO(S):
OLIVEIRA SILVA TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA e PAULO HENRIQUE MACHADO FUZZETTI.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Colíder que julgou improcedentes os pedidos iniciais, cuja demanda visava a condenação da parte apelada ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais decorrentes do acidente automobilístico, supostamente provocado pelo apelado.

VOTO-PRELIMINAR

1. 1. Preliminar arguida pela
s
parte
s
apelada
s

OLIVEIRA SILVA TRANSPORTES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA e PAULO HENRIQUE MACHADO FUZZETTI
.

1.1. Do indeferimento de Justiça Gratuita.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a parte não indica qualquer tese jurídica
que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte apelante e que, portanto, afrontaria o disposto no art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.

Por tais razões rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da culpa incontroversa do apelado.

Cuida-se
de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento principal da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta imputada ao réu
e os danos experimentados pelo
s autores.

Analisando detidamente os autos, verifico que a controvérsia reside na dificuldade de reconstrução precisa da dinâmica do sinistro, em especial quanto à alegada
imprud
ência inicial dos apelados e à efetiva configuração de uma conduta culposa apta a ensejar a responsabilização civil, nos moldes do art. 186 do Código Civil
.

Transcrevo:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Os apelantes sustentam, em síntese
, que o acidente foi provocado por manobra indevida do réu, que teria invadido a pista de rolamento e, ao perceber
a aproximação de seu veículo, recuado abruptamente para o acostamento, ensejando a colisão
. Defende, portanto, que os apelados, ao realizarem tal manobra sem observar o fluxo
da rodovia, teria agido com manifesta imprudência, gerando situação de risco e contribuindo de
cisivamente para a ocorrência do sinistro
.

Por sua vez, os requeridos, em sua peça contestatória
, refutam tal narrativa e alegam que
ao adentrar parcialmente na pista
,
certificou-se de que
havia
espaço suficiente para que o veículo dos autores continuasse seu percurso, sem perigo de colidir frontalmente com o caminhão que trafegava em sentido contrário, e com o veículo que estava conduzindo
, conforme se observa
nas
fotografias
de p. 40-41
, ID
291415474
.

No entanto
foi atingido lateralmente pelo veículo conduzido pelo apelante
Paulo
Jezuel
de Souza, o qual
, por desatenção ou imperícia, teria perdido o controle da direção e colidido com a lateral de seu automóvel.

De plano, registro que não se
discute a ocorrência da colisão, tampouco o local em que se deu o impacto. O ponto
nevrálgico da controvérsia reside na sequência fática anterior ao evento danoso, a qual, se confirmada a versão do autor, poderia rec
onfigurar a suposta passividade dos requeridos em um quadro de culpa concorrente ou até mesmo exclusiva.

Contudo, o conjunto fático-probatório constante dos autos revela-se insuficiente para elucidar, com a precisão e a segurança jurídica necessárias, os fatos narrados na exordial. Isso porque o boletim de ocorrência lavrado à época do acidente limita-se a relatar a colisão, sem descrever detalhadamente a conduta de qualquer das partes, não havendo menção específica à suposta invasão de pista pelo réu. As fotografias anexadas, por sua vez, tampouco corroboram de forma inequívoca a alegação de que o veículo dos apelados efetivamente ingressou na via de rolamento, de modo a provocar o acidente.

Ademais, a testemunha arrolada declarou apenas ter presenciado os veículos após a colisão, não tendo assistido à manobra que teria, supostamente, dado causa ao acidente.

Assim, importa trazer à baila

algumas das fotografias carreada aos autos:

Tal contexto leva à conclusão de que não há prova direta e suficiente da conduta culposa imputada aos apelados
.

Em outras palavras, os apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida na íntegra, pois se mostra juridicamente escorreita ao reconhecer a ausência de elementos suficientes à configuração do nexo de causalidade, elemento indispensável à configuração da responsabilidade civil subjetiva. A prudência e a legalidade exigem que a condenação por danos decorra de prova cabal da conduta lesiva, do dano e do vínculo entre ambos – o que, no caso em tela, não restou demonstrado.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença
objurgada
.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 1
5
% (
quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025